Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-67.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000849-67.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ANGELA BITENCOURT - CPF: 095.531.298-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – INÉRCIA – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, § 6º, do CPC e no art. 468, § 6º, da CNGC, a parte deve comprov
ar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.

2. Não obstante tenha sido intimação a entidade estudantil, portou-se inerte em comprovar a alegada impossibilidade de pagar integralmente as custas processuais.

3. Recurso desprovido.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA
– AJES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000849-67.2018.8.11.0025, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais e, de consequência extinguiu o feito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inc. III e inc. IV, do CPC.

Sustenta a entidade que passa por dificuldades financeiras, “em especial com a drástica redução dos programas sociais, em especifico do FIES, bem como o atraso no repasse é outro fator que trouxe vulnerabilidade nas finanças da Apelante, vez tratar-se de Instituição de Ensino de pequeno porte, e a maioria dos seus recursos provêm do FIES”.

Alega que em outras oportunidades, já lhe fora deferido o parcelamento, considerando o número da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedido o parcelamento das custas processuais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença, que indeferiu o parcelamento das custas processuais.

Consta dos autos, que a ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES em face de ANGELA BITENCOURT, ingressou com Ação de Cobrança em face de Angela Bitencourt, oportunidade que requereu o parcelamento das custas processuais.

O Magistrado ao receber a inicial diligentemente indeferiu o parcelamento custas e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena das de indeferimento da inicial e consequentemente a extinção do feito.(Id.n.13926116).

Contudo, a entidade portou-se inerte.

Assim, em 25/10/2018, sobreveio sentença extintiva, sob os seguintes fundamentos:

[...]Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação, não obstante, devidamente intimada da decisão, não promoveu o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento das custas e despesas processuais
[1]
.

Por fim, cabe destacar que incumbe ao Magistrado a fiscalização de ofício do recolhimento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, cuja inércia da parte implica na impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inc. III e inc. IV, do Novo Código de Processo Civil
[2]
, dado o manifesto abandono.[...]

Referida desídia, na linha do art. 290 do CPC e item 1.7.11.1 da CNGC
[3]
enseja o cancelamento automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, prescinde-se da intimação pessoal
[4]
.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 290 e 485, inc. III e inc. IV, do NCPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Custas processuais pela parte autora, observando-se os itens 2.14.11 e 6.12.3 da CNGC.

Com efeito, o pagamento parcelado das despesas processuais é possível, em tese, em face do princípio do acesso à Justiça, constitucionalmente garantido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e no artigo 98, do CPC, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento..

A concessão fica à critério do Juízo em face da prova que ministre a parte autora acerca da possibilidade de recolhimento das custas e a taxa judiciária ao final do processo, ou de recolhimento em parcelas no curso do processo.

Tal possibilidade, de deferir o parcelamento do pagamento, depende da prova acerca da impossibilidade momentânea de pagamento integral das despesas processuais.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte que
a concessão do
parcelamento
depende da comprovação, por parte do recorrente, da impossibilidade momentânea de arcar com as
custas
do processo.
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.Recurso provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Pública e Coletivo, agravo de instrumento 1016486-65.2020.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgado na data de 25 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2020).

AÇÃO PAULIANA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, § 6º, do CPC e no art. 468, § 6º, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie.

(TJ-MT - AI: 10117385820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.
II -
De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado.

(N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

Assim, a concessão da mencionada medida pressupõe que a hipossuficiência exista no momento em que é requerida.

No caso em apreço, não obstante tenha sido intimação a entidade estudantil, portou-se inerte em comprovar a alegada impossibilidade de pagar integralmente as custas processuais.

Assim,
não tendo a parte comprovado a situação de precariedade econômica, impõe-se o indeferimento do parcelamento, portanto,

escorreita a sentença que extingui o feito.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021